Tribunal: STF
Processo: RE 736515
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.



    1. Ao afastar o art. 6º do Decreto 76.590/75, com a redação dada pelo Decreto 98.996/90, por ofensa ao princípio da legalidade, o acórdão recorrido incorreu em violação à Súmula Vinculante 10, razão pela qual deve ser anulado, para que novo julgamento seja proferido com observância do princípio da reserva de Plenário. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.